Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO PATRIMONIAL. TERMO DE COLABORAÇÃO N.o 25/2022. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. ATRASO NO REPASSE DE VERBAS SOCIOASSISTENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PAGAMENTO INTEGRAL NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.076/STJ). PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA PARA MANUTENÇÃO DE ADIMPLEMENTO PONTUAL DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Remessa necessária em ação de obrigação de fazer, visando o repasse das parcelas inadimplidas referentes aos meses de julho e agosto de 2025, decorrentes do Termo de Colaboração n.o 25/2022, e que rejeitou pedido de condenação genérica voltado à manutenção do adimplemento integral e pontual das parcelas vincendas do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (a) Natureza patrimonial do pedido e adequação do valor da causa ao proveito econômico buscado. (b) Efeitos do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral da obrigação no curso do processo sobre a fixação dos honorários de sucumbência (art. 90, § 4o, do CPC). (c) Possibilidade de fixação dos honorários por equidade à luz do Tema 1.076 do STJ. (d) Cabimento de condenação genérica para garantir, em caráter permanente, o adimplemento integral e pontual das parcelas vincendas do termo de colaboração

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em ações de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, de modo que, quando se busca o repasse de valores específicos decorrentes de termo de colaboração, a quantia indicada a título de parcelas vencidas constitui o parâmetro adequado para a fixação do valor da causa.
4. O reconhecimento, pelo ente distrital, da procedência do pedido relativo às parcelas vencidas, aliado ao pagamento integral das verbas devidas no curso do processo, autoriza a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu, sem afastar, contudo, sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
5. Diante do valor expressivo do proveito econômico obtido, não se admite a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, impondo-se a observância dos percentuais mínimos graduados por faixas previstos no art. 85, § 3o e § 5o, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
6. Embora o Termo de Colaboração n.o 25/2022 imponha ao Distrito Federal o dever de realizar os repasses na forma e prazos avençados, o atraso específico verificado nos meses de julho e agosto de 2025 decorreu de circunstâncias orçamentárias pontuais, devidamente justificadas e superadas, não se revelando legítima a imposição judicial de obrigação genérica e permanente de adimplemento integral e pontual das parcelas vincendas, sobretudo diante da possibilidade de novos percalços orçamentários de natureza excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reexame necessário admitido e desprovido. Sentença confirmada.
Tese de Julgamento: “Nas ações em que organização da sociedade civil pleiteia o repasse de parcelas vencidas de termo de colaboração, o valor da causa deve refletir o proveito econômico correspondente às verbas inadimplidas, sendo devida a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quando o ente público reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação no curso do processo, vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é elevado, e não se justifica a condenação genérica para assegurar, em caráter permanente, o adimplemento integral e pontual das parcelas vincendas, se o atraso ocorrido se mostra pontual e devidamente justificado do ponto de vista orçamentário.”